Tribunal: TJDFT
Processo: 0711154-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CRÉDITO ROTATIVO – CDC AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC.
2. O cerne da controvérsia reside em verificar a possibilidade de suspender o feito por tempo suficiente ao adimplemento do acordo extrajudicial entabulado entre as partes, nos termos do art. 922 do CPC
3. A suspensão do processo na fase de conhecimento encontra fundamento no art. 313, II do CPC, cujo prazo máximo é de 6 meses (art. 313, §4o, CPC), enquanto a suspensão na fase executiva encontra respaldo no art. 922 do CPC, sem limitação de prazo.
4. No caso, trata-se de ação monitória em que as partes celebraram transação extrajudicial (ID 59670307) antes da citação da ré, para renegociação da dívida em 60 parcelas mensais.
5. Desse modo, não é possível suspender a ação até a quitação das parcelas ajustadas, nos moldes do art. 922 do CPC, uma vez que a composição sobre a dívida se deu antes de se aperfeiçoar a relação jurídico-processual, não se tratando, portanto, de fase executiva.
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.